Tribunal: TCU
Processo: 042.526/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 181/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.526/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriany David Moreira (XXX.189.021-XX); Carlos Eduardo Mendes Ortiz (XXX.364.657-XX); Hélio Gannoum Lobo (XXX.861.318-XX); João Batista Freire (XXX.271.698-XX); Marcelo de Oliveira Moreira (XXX.503.816-XX); Paulo Cezar Trojan (XXX.475.169-XX); Raphael Halan Borges da Silva (XXX.350.822-XX); Ricardo Cunha da Silva (XXX.962.660-XX); Rodrigo Hanke Tesserolli (XXX.747.269-XX); Romi Herta do Rocio Viezer Dias de Franca (XXX.867.129-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.